Tribunal: TJMT
Processo: 0004007-74.2015.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004007-74.2015.8.11.0051 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DA CAMPO VERDE
Apelante: VILSON VARGAS e BANCO DO BRASIL S/A
Apelado: os mesmos
Número do Protocolo: 0004007-74.2015.8.11.0051
Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por VILSON VARGAS, e também pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação “Ordinária Condenatória” (Proc. no 0004007-74.2015.8.11.0051 - cód. 99912), ajuizada pelo segundo contra o primeiro apelante, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 107.630,10 (cento e sete mil seiscentos e trinta reais e dez centavos) relativos ao contrato de abertura de crédito em conta corrente (contrato BB Agronegócio Giro no 202.901.756), corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação. A r. sentença também condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2°, do CPC (cf. Id. no 59064149).
O apelante Vilson Vargas requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, razão pela qual, não recolheu o preparo recursal.
É o relatório.
D E C I D O
A Lei no 1.060/50, foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.
O art. 98 do CPC estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Portanto, não basta a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais, hipótese diversa dos autos, porquanto, o apelante apenas diz que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais e encargos da presente ação, não apresentando, porém, elementos probatórios concretos a justificar a premente necessidade da benesse pleiteada.
Portanto, considerando a inexistência absoluta de provas que respalde a pretensão de concessão da benesse, indefiro o pedido e ordeno a intimação do apelante Vilson Vargas para que, no prazo de cinco dias, recolha o respectivo preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 05 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator